Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-97.2020.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000961-97.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TONIMAR MARTINS PEREIRA - CPF: 036.831.381-65 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR VIEIRA BARROS - CPF: 695.342.411-72 (APELADO), JOSE LUIZ PEREIRA SOARES - CPF: 353.015.461-04 (APELADO), FRANCIS MOREIRA BRITO - CPF: 029.761.931-42 (APELADO), JESSICA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 073.105.081-90 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JUNIOR VIEIRA BARROS - CPF: 695.342.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 073.105.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PEREIRA SOARES - CPF: 353.015.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS MOREIRA BRITO - CPF: 029.761.931-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS ORAIS COLHIDAS, QUANTIDADE DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – REVISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EQUIVOCADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA – DETRAÇÃO PENAL – OBRIGATORIEDADE – ART. 387, § 2o, DO CPP – REGIME INICIAL MANTIDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade significativa de entorpecente (9,594g de cocaína) e a apreensão de balança de precisão, aliadas aos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, indicam a prática do crime de tráfico.

2.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal mostra-se inidônea para justificar a exasperação da pena-base em três vetores distintos (culpabilidade, conduta social e motivos do crime), devendo tais circunstâncias judiciais serem decotadas da dosimetria penal.

3.

A agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, justifica a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

4.

Conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração penal.

5.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de TONIMAR MARTINS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 947 (novecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer: a) a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06; b) subsidiariamente, a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal; e c) a aplicação da detração pelo período em que o réu permaneceu preso neste processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
EMENTA. ARTS. 33 E 40, DA LEI No. 11.343/2006, AMBOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pedido de desclassificação para uso de drogas. Art. 28 da Lei 11.343/2006. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante. Quantidade significativa de entorpecente. Depoimentos policiais. Presunção de veracidade. Destinação ao tráfico. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Art. 59 do Código Penal. Art. 42 da Lei de Drogas. Natureza e quantidade da droga. Exasperação justificada. Detração penal. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido. Sentença mantida.
PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assim narra à denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de Inqueárito Policial que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 14h40min, nesta cidade e comarca de Ribeiraõo Cascalheira/MT, o denunciado TONIMAR MARTINS PEREIRA, com conscieência e vontade e com o envolvimento da adolescente Jéssica Ferreira de Souza, trazia consigo, com intuito de mercancia, drogas sem autorizaçaõo ou em desacordo com determinaçaõo legal ou regulamentar, consistente em 9,594 g de Cocaíána, conforme Laudo Pericial no 310.2.04.2020. 013494 - 01 (ID: 45155637).

Conforme se apurou, no dia e horaário supramencionados, a Guarniçaõo da Políácia Militar realizava rondas pelas vias do municíápio, quando avistaram o denunciado TONIMAR MARTINS PEREIRA.

Realizado o procedimento padraõo de abordagem e revista, foi localizada em sua posse uma porçaõo de 9,594 g de Cocaíána (Laudo Pericial no 310.2.04.2020. 013494 – 01 -ID: 45155637), uma faca pontiaguda com laêmina de aproximadamente 10 cm e a quantia de 19 (dezenove reais) em notas trocadas.

Ao ser indagado sobre sua residência, o denunciado afirmou que as chaves de sua casa estava com sua convivente, adolescente Jéssica Ferreira de Souza, que encontrava-se do outro lado da via. Ao avistar a GUPM, a adolescente escondeu um objeto dentro de suas vestimentas. Posteriormente, realizada busca pessoal, localizou-se uma balança de precisaõo dentro das vestes de Jéssica.

Durante seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a propriedade do entorpecente e da balança de precisão.

Ante o exposto, O MINISTÉÁ RIO PUÁ BLICO DO ÉSTADO DÉ MATO GROSSO denuncia TONIMAR MARTINS PEREIRA, pelas condutas capituladas nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.340/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, bem como artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e requer que, seja atuada e recebida a presente denuncia, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para, ao final, ser condenados pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.”
(Id. 245274676)

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006)

Consta da denúncia que, no dia 27/11/2020, por volta das 14h40min, na Comarca de Ribeirão Cascalheira, o denunciado, envolvendo-se com uma adolescente de nome Jéssica Ferreira de Souza, trazia consigo, com intuito de mercancia e sem autorização legal, a quantia de 9,594g (nove gramas e quinhentos e noventa e quatro miligramas) de cocaína, entorpecente confirmado pelo laudo no 310.2.04.2020.013494-01.

Segundo a acusação, o apelante foi abordado pela Polícia Militar, que encontrou em seu poder a substância entorpecente. Durante a abordagem, foi constatado que o acusado era convivente da adolescente, a qual guardou uma balança de precisão em seu corpo.

Após regular instrução, o réu foi condenado nos termos da denúncia. A sentença fixou a pena-base em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconhecendo a agravante da reincidência, elevou a pena para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 947 (novecentos e quarenta e sete) dias-multa, tornando-a definitiva, por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida com o recorrente seria compatível com o consumo pessoal, uma vez que o mesmo confessou ser usuário de drogas há 22 anos, razão pela qual sua conduta deveria ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Vejamos as provas lançadas na sentença combatida:

“... É o relatório. Decido.

Como relatado, o Ministério Público Estadual imputa ao denunciado a prática do crime tipificado no art. 33, caput e 40 da Lei n.o 11.343/2006, cujo verbete normativo assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

Em análise ao tipo penal em foco, percebe-se que o crime de tráfico de drogas se configura em uma das múltiplas figuras enumeradas no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06, consideradas as circunstâncias do caso. No caso em análise, a denúncia aponta que o denunciado "tinha em depósito e trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar".

Conforme se pode observar, o objeto da infração penal imputada ao réu é a droga, assim considerada “as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União” (art. 1.o, parágrafo único, Lei 11.343/06).

A respeito disso, a União editou, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 12 de maio de 1998, a Portaria n.o 344, a qual aprovou regulamento técnico e estabeleceu uma lista contendo substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Uma vez incluída a substância na referida lista, há a presunção de que ela possua potencialidade lesiva, não se exigindo exame pericial para este fim (STF, HC 104382, Lewandowski, 1a T., m., 17.8.10) ou mesmo quanto a ser ela causa de dependência (STJ, HC 139667, Fischer, 5a T., u., 17.12.09).

No caso dos autos, observando o Exame Químico Toxicológico no ID 45155637, constata-se que as substâncias apreendidas em poder do denunciado possuem em suas composições de Cocaína. A respeito disso, constata-se que a referida substância se encontra na "Lista F" da Portaria n.o 344 da ANVISA, necessitando, portanto, de autorizações específicas para suas manipulações, transportes e depósitos, o que não é o caso dos autos.

Com isso, resta provada a materialidade delitiva do crime em análise, robustecida, ainda, pelo Auto de exibição e apreensão e pelo laudo no 310.2.04.2020. 013494-01 (ID 45155637).

Em relação à autoria delitiva de narcotraficância, de igual modo há elementos suficientes que a comprovam, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreram a apreensão dos entorpecentes e a prisão do acusado, segundo os depoimentos das testemunhas.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, aproveitadas pela defesa. De acordo com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, PMMT JÚNIOR VIEIRA BARROS, FRANCIS MOREIRA BRITO E JOSÉ LUIZ PEREIRA SOARES, todos estavam em patrulhamento na data do ocorrido, em um local conhecido por mercancia de entorpecente, quando viram um indivíduo com outra pessoa, tendo ele sido abordado e em seu bolso havia um pacote com pasta base (cocaína). Foi destacado ainda, que o acusado é conhecido pela polícia, sendo ele preso pela última vez com armas em casa. Na oportunidade, a esposa do acusado e ele foram até a sua residência para verificar a existência de outros entorpecentes. Ao chegar na casa do indivíduo, lá avistaram a companheira da escondendo um objeto. Diante disso, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e lá Jéssica foi revistado por uma APC feminina e constatou-se que ela escondia uma balança de precisão. Ainda de acordo com os policiais, os depoimentos de ambos eram divergentes, visto que o réu assumiu a balança e a menor também.

Esses depoimentos colhidos na esfera judicial se coadunam com as provas produzidas na fase extrajudicial, confirmando-as de modo a se formar conjunto probatório harmônico e robusto.

Confirmou-se durante a instrução processual que o réu, deliberadamente, transportava, guardava e mantinha em depósito, ilicitamente 9,594g (nove gramas e quinhentos e noventa e quatro miligramas) de cocaína.

Em interrogatório, o réu afirmou que é usuário da droga e que nunca vendeu entorpecente, apenas afirmando que o material era seu consumo e que nunca teria praticado o delito de tráfico.

É sabido que o tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, sendo desnecessária a prova do ato de vender a substância entorpecente.

Nesse enfoque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, é sabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade; somente poderia ser determinada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu.

Sobre isso, a jurisprudência pátria:

TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA. 1. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado têm valor probatório como de qualquer outra testemunha, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova. 2. Não é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, quando demonstrado que o réu tinha em depósito drogas para fins comerciais. (...) TJ-MG - APR: 10188130080339001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 27/10/2015, Câmaras Criminais / 6a C MARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2015.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE VÍTIMAS. IDONEIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. (...).

(...) Segundo o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Considerando que as provas colhidas durante a fase pré-processual foram plenamente confirmadas em Juízo pelos depoimentos das testemunhas policiais e vítimas, estando esclarecida a materialidade e autoria do crime imputado aos réus, não há que se falar em insuficiência de provas ou negativa de autoria. Impossível o reconhecimento de participação de menor importância, quando constatada a atuação efetiva das rés nas condutas delitivas. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando inadequada a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo. De acordo com entendimento atual da jurisprudência do STJ, Corte que tem a competência constitucional de dirimir as dúvidas relativas às leis infraconstitucionais, admite-se a análise negativa das circunstâncias do crime quando presentes duas ou mais causas de aumento. Para a configuração da associação criminosa é imprescindível, além da reunião de três ou mais pessoas, a comprovação dos requisitos da estabilidade e permanência, sem os quais a absolvição se impõe. Recursos defensivos conhecidos e parcialmente providos. TJ-DF - APR: 20140410039406, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 17/09/2015, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2015.

É preciso recordar que a conduta de tráfico de drogas dissemina problemas gravíssimos, frequentemente gerando o colapso da vida social e familiar de usuários, com resultados por vezes tão dramáticos quanto aquele sofrido pela família do réu. Não são poucas as mortes nem irrisórios os lares destruídos em decorrência do abuso e da dependência de substâncias entorpecentes e da violência relacionada ao uso e tráfico de drogas.

Destaco ser incabível, no caso, a incidência da causa de diminuição de pena prevista na norma inserta no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, mormente por ter se constatado nos autos que posteriormente ao fato, o acusado novamente restou preso por fato igual ao denunciado, o que demonstra a usa habitualidade na atividade criminosa referente ao tráfico de drogas.

Além dos elementares do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, está presente também a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 do mesmo Diploma Legal, do referido artigo, uma vez que o tráfico de drogas estava sendo praticado envolvendo menor de idade.

Apesar disso, vale destaque quando ao entendimento STJ, quanto a aplicação da causa de aumento previsto no art. 40, VI da lei 11.343/2006, onde prevê o EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 26/8/2019), que somente pode-se provar a condição de criança ou adolescente supostamente envolvida na prática do crime, por meio de documento oficial, o que não é o caso dos autos, visto que há apenas a informação de que ela é menor e sua qualificação no termos de depoimento em delegacia.

Por fim, entendo ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista na norma do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, já que o acusado não atende aos requisitos legais, visto que o réu ostenta extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes no ID 96754997, inclusive, possuindo uma Execução Penal em seu desfavor no 0000952-06.2018.811.0021

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia, para CONDENAR o denunciado TONIMAR MARTINS PEREIRA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.”
(Id. 245274748).

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão inequivocamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi abordado pelos policiais militares em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, tendo sido encontrado em seu poder
9,594g (nove gramas e quinhentos e noventa e quatro miligramas)
de cocaína
. Além disso, durante a diligência policial, sua companheira adolescente foi flagrada tentando ocultar uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na comercialização de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, narrando de forma detalhada a abordagem e apreensão da droga. Tais declarações merecem plena credibilidade, uma vez que os agentes públicos gozam de presunção de veracidade no exercício de suas funções.

O tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas, dentre elas "transportar", "trazer consigo", "guardar" ou "ter em depósito" substância entorpecente, sendo suficiente para sua configuração a prática de qualquer uma dessas ações, independentemente da comprovação de ato de comércio.

No caso em análise, a quantidade significativa de droga apreendida (9,594g de cocaína), aliada ao contexto da prisão e à localização de uma balança de precisão, evidencia que o entorpecente não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante.

Ademais, a alegação de que é usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do delito de tráfico, sendo comum que traficantes também sejam usuários de entorpecentes.

Portanto, as circunstâncias concretas que envolveram a prisão do recorrente, analisadas em conjunto com as demais provas produzidas, permitem concluir com segurança que a conduta praticada se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

2. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas e que foi utilizado um único fato – a dependência química do réu – para fundamentar negativamente múltiplas circunstâncias judiciais.

Transcrevo:

“Ao iniciar-se a dosimetria da pena, há de se verificar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que são as seguintes:

Quanto a
Culpabilidade
, esta vem a ser o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, o grau de censura à ação ou omissão do réu. "Nos crimes dolosos tem por fulcro a vontade reprovável. Nos culposos, a maior ou menor violação do cuidado objetivo".

Analisando os autos temos que há maior reprovabilidade, visto que o acusado tinha conhecimento da atividade de traficância e usava daquele meio para obter seu entorpecente para uso.

Quanto ao
Antecedentes,
tendo em vista as profundas divergências doutrinárias e jurisprudenciais para a conceituação do que sejam antecedentes, em face principalmente do princípio constitucional da presunção de inocência, parece razoável fixar-se o seu conceito tal qual o fez o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.

Para este Pretório, "sua identificação está condicionada à existência de sentença penal condenatória transitada em julgado que não caracterize o agravante da reincidência para que não se ofenda o princípio constitucional da presunção de inocência, inscrito no art, 5o, inciso LVII, da Carta Magna".

No presente caso, feitos anteriores que configurem maus antecedentes em relação ao denunciado não podem ser aqui valorados, pois caracterizariam reincidência e podem ser valorados como agravante.

Quanto a
Conduta Social
, que diz respeito à conduta do réu junto à sociedade, abrangendo o seu comportamento no trabalho, na vida familiar, na comunidade onde vive etc.

No caso em apreciação, tem-se que o acusado admitiu ser consumidor de entorpecentes, o que representa comportamento ilícito e reprovável.

Quanto a
Personalidade dos agentes
, que diz respeito à índole do acusado, ao seu caráter, aos seus atributos morais, enfim, à sua estrutura psicológica.

Nos autos, não há elementos suficientes que indiquem tal circunstância como desfavorável ao acusado.

Quanto aos
Motivos do crime,
que são os fatos que levaram o réu a praticar o delito, que tanto poderão derivar de sentimentos moralmente nobres ou, ao contrário, de sentimentos moralmente e socialmente reprováveis.

No caso em apreciação, os motivos apresentados não são de boa índole, uma vez que o acusado utilizava do meio para consumo de drogas.

Quanto as
Circunstâncias do crime,
que são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, que pode demonstrar maior ou menor determinação do criminoso na prática do delito, ou outras condições, como o lugar, a maneira de agir, a ocasião, além da atitude do criminoso durante ou após a conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o arrependimento.

Vê-se através dos autos que o acusado guardava as drogas em sua casa, expondo a severo risco a sua família, sendo desfavorável a circunstância nesse ponto.

Quanto as
Consequências do crime
, que são, na verdade, as consequências extrapenais do crime, ou seja, aquelas que não integram o tipo penal, porém se relacionam com os efeitos da conduta do réu, a maior ou menor gravidade do dano causado pelo crime aos familiares da vítima ou à coletividade.

Não há provas inequívocas de consequências mais graves relacionadas ao delito sob exame.

Por fim, quanto ao
Comportamento da vítima
,

que diz respeito ao modo como a vítima se conduziu antes ou durante a ação criminosa, que muitas vezes pode se constituir em provocação ou estímulo à conduta criminosa, de forma que há de se verificar o grau de colaboração, negligência ou provocação da vítima.

Na presente demanda, a elementar em foco resta prejudicada, pois os tipos penais praticados pelo acusado visam tutelar a própria coletividade, sem vítima específica.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, e levando em conta a considerável quantidade da droga apreendida e pertencente ao acusado – 9,594g (nove gramas e quinhentos e noventa e quatro miligramas) de cocaína, tendo a análise resultado compatível com Cocaína, e a sua natureza, bem como em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena há de se considerar o concurso entre circunstância agravante e atenuantes.

Nesse momento, nota-se que o réu faz jus a causa de aumento prevista no art. 62, I do Código Penal, ante a existência de Ação Penal transitada em julgado antes do crime existente nos autos, conforme acostado na folha de antecedentes no ID 96754997. Em contrapartida, não vislumbro causas atenuantes da pena. Assim, fixo a pena intermediária em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 947 (novecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Ao final, na terceira fase, não vejo causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, assim FIXO a pena em definitivo para o réu em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 947 (novecentos e quarenta e sete) dias-multa.

FIXO o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

Incabível a Substituição das Penas, tendo em vista que ultrapassam os limites do art. 44 do Código Penal. Igualmente incabível o SURSIS, tendo em vista que as penas aplicadas extrapolam o limite do art. 77 do Código Penal para a concessão do benefício.

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade, desde o início, EM REGIME FECHADO, nos termos do art. 2.o, § 1.o da Lei n.o 8.072/1990, cuja constitucionalidade não foi afastada com caráter vinculante, resguardando-se a progressividade da execução (art. 33, § 2o, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, "b" da Lei no 7.210/84).

DEIXO de considerar para fins de detração o período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente, na forma do art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, em razão deste não ser suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, definido pelo caráter equiparado ao de hediondo da infração.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, considerando que o réu já está em liberdade, mantenho o status libertatis do mesmo, até o trânsito em julgado a presente ação penal.”

A defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas e que foi utilizado um único fato – a dependência química do réu – para fundamentar negativamente múltiplas circunstâncias judiciais.

No que concerne à dosimetria, a defesa aponta a desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que houve fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Examinando a sentença recorrida, constato que na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

Quanto à culpabilidade, o juízo a quo considerou que "
há maior reprovabilidade, visto que o acusado tinha conhecimento da atividade de traficância e usava daquele meio para obter seu entorpecente para uso
". Em relação à conduta social, anotou que "
o acusado admitiu ser consumidor de entorpecentes, o que representa comportamento ilícito e reprovável
". No tocante aos motivos do crime, registrou que "
não são de boa índole, uma vez que o acusado utilizava do meio para consumo de drogas".
Por fim, sobre as circunstâncias do crime, pontuou que "
o acusado guardava as drogas em sua casa, expondo a severo risco a sua família".

Após detida análise, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante mostra-se inidônea para justificar a exasperação da pena-base pelos seguintes motivos: 1. A alegação de que o acusado fazia uso de drogas foi utilizada como fundamento para valorar negativamente três circunstâncias judiciais distintas (culpabilidade, conduta social e motivos do crime), caracterizando indevido bis in idem; 2. A condição de usuário de drogas, por si só, não constitui fundamento válido para elevar a reprovabilidade da conduta, uma vez que o consumo de entorpecentes, embora ilícito, não caracteriza maior culpabilidade do agente;3. Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação baseou-se em premissa fática equivocada, pois conforme se depreende dos autos, a abordagem policial e a apreensão da droga ocorreram em um bar e não na residência do apelante, não havendo elementos que comprovem que o réu guardava drogas em sua casa ou expunha sua família a risco.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não podendo basear-se em elementos inerentes ao tipo penal ou em considerações abstratas e genéricas.

É necessário destacar que, o art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que a natureza e quantidade da substância entorpecente devam ser consideradas com preponderância na dosimetria da pena. Todavia, em que pese o entendimento esposado na sentença, verifica-se que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada de grande monta, considerando os parâmetros comumente analisados pela jurisprudência em casos análogos.

Portanto, reconheço a impropriedade na valoração das circunstâncias judiciais e, considerando que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal devem ser consideradas favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, conforme reconhecido na sentença e não impugnado no recurso, elevo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o réu não preenche os requisitos do §4o do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da reincidência reconhecida e comprovada nos autos.

Logo, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, tornando definitiva a pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, requer a defesa a aplicação do instituto da detração penal no total da pena aplicada, nos termos do art. 42, do CP, para que o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente seja computado, resultando na imposição de um regime menos gravoso.

No entanto, tem-se que o desconto do período da prisão provisória do recorrente deve ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais, dada a impossibilidade de, nesta instância revisora, computar, com segurança, o tempo em que ele esteve preso.

O parágrafo 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, conforme artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução a realização.

Aliás, assim determina o dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012).”

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal
(art. 66, III, da Lei no 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157209 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
.

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

Mantenho o regime fechado, não em razão da fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante, mas em razão do estabelecido no art. 33, §2o, “b”, do CP, considerando trata-se de réu que registra reincidência.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade de prova digital obtida sem perícia, violação aos arts. 158 e 158-A do CPP e quebra da cadeia de custódia, além de ausência de dolo específico para configuração do delito de ameaça e desproporcionalidade do regime semiaberto fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em prova digital compromete a validade da condenação, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial valor probatório.

3. A questão também envolve a análise da configuração do dolo específico no crime de ameaça e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para réu reincidente.

III. Razões de decidir

4. A condenação não se baseou exclusivamente na gravação questionada, mas também em depoimentos que corroboraram a autoria do áudio, tornando desnecessária a perícia técnica.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção do agente em provocar medo, sendo irrelevante o estado emocional alterado no momento da conduta.

7
. O regime semiaberto foi mantido em razão da reincidência do agravante, conforme jurisprudência do STJ que respalda a fixação de regime mais gravoso para réus reincidentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente. 4. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 158-A; CP, art. 33, § 2o, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2153245, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sucessivo, ao recurso para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, por fundamentação inidônea, redimensionando a pena, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo o regime fixado, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025